Tribunal: TJSP
Processo: 0001358-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Habeas Corpus – Furto – "Princípio da insignificância" – Não cabimento – Paciente que ostenta antecedentes criminais – Crime sem violência ou grave ameaça – Liminar já deferida – Desnecessidade da custódia no caso concreto – Ordem concedida em parte, confirmada a liminar concedida.